Tribunal: TJDFT
Processo: 0005346-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO ACOLHIMENTO. FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. DESCLASSIFICAÇÃO MANTIDA. NÃO COMPROVAÇÃO DA COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES. IN DUBIO PRO REO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A Constituição Federal traz exceção à inviolabilidade de domicílio em caso de flagrante delito. 1.1. O tráfico de drogas é crime de natureza permanente, o que autoriza, quando há fundadas razões acerca do cometimento do crime, a incursão policial em domicílio sem mandado de busca e apreensão.
2. O fato de terem sido encontradas drogas ilícitas na posse do réu e em sua residência não é circunstância suficiente para caracterizar a conduta de tráfico prevista no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. No caso, nenhum usuário foi abordado, não há a usual filmagem de campanas e não foram encontrados apetrechos típicos da traficância, tampouco grande quantidade ou variedade de drogas, de sorte a possibilitar a aferição de movimentação típica da comercialização de entorpecente. 2.1. Mantida a desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas.
3. Recursos conhecidos e desprovidos.